Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-56.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-56.2019.8.14.0034

APELANTE: MARIA IRACI RODRIGUES PAMPLONA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. INOVAÇÃO FÁTICA EM GRAU DE APELAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 1.014 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO RÉU QUE COMPROVOU A REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DA CONSUMIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU POR PROCURAÇÃO PÚBLICA A TERCEIRO E COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 1.014 do CPC permite que as matérias de fato não propostas no juízo origem sejam suscitadas em sede de apelação, desde que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso em questão. Portanto, não se enquadrando na hipótese excepcional admitida pela legislação processual civil, não se conhece da parte do recurso que inovou em matéria fática, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, do duplo grau de jurisdição.

Deferida a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
verinire contra factum proprium
desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade.

A legislação civil não exige que a realização de contrato de empréstimo consignado por meio de instrumento público ou por procuração a terceiro, bem como prescinde o registro em cartório. Ainda, apenas são exigidas as assinaturas de duas testemunhas no contrato para atestar a validade do título executo extrajudicial em ação de execução ou quando o contrato envolver pessoa analfabeta, na forma preconizada pelo art. 595, do CC, não sendo nenhuma das hipóteses o caso dos autos.

À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso parcialmente conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800005-56.2019.8.14.0034

APELANTE: MARIA IRACI RODRIGUES PAMPLONA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA IRACI RODRIGUES PAMPLONA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua (Id. 4752016), nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência movida em desfavor de BANCO PAN S/A.

Na origem, o apelado propôs a ação alegando que recebia benefício de aposentadoria de um salário mínimo vigente no ano de 2019 e que supostamente foi realizado empréstimo indevido neste, no valor total de R$ 651,48 (seiscentos e cinquenta e um reais, e quarenta e oito centavos), divido em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 18,30 (dezoito reais e trinta centavos), das quais já teriam sido descontadas 11 (onze) até o ajuizamento da demanda. Ato contínuo, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, e ao final, a condenação do banco requerido em indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o cancelamento do contrato, a repetição de indébito, bem como em custas e honorários sucumbenciais.

Após regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o argumento de regularidade do contrato (Id. 4751958), bem como que teria sido efetivado o depósito do valor na conta da autora.

Inconformada, a autora apresentou o presente recurso de apelação (Id. 4546365).

Inicialmente, requereu a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7º do CPC.

Suscitou a nulidade da sentença, pois a documentação apresentada pelo banco réu não seria suficiente para provar suas alegações, uma vez que teria juntado apenas um recibo de pagamento do valor do empréstimo que alega ser retirado do próprio sistema do ora apelado, não havendo comprovante de transferência ou depósito bancário, bem como que o contrato onde consta uma assinatura em nome da apelante que seria diferente da procuração e dos demais documentos, o que lhe teria ocasionado também danos morais.

Sustentou haver nulidade, tendo em vista que o banco não teria comprovado de fato a regularidade na contratação, pois seria necessário que ser firmada por meio de instrumento público, o que implicaria na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, para o qual tenham sido outorgados poderes por instrumento público, exigências que não teriam se verificado no caso dos autos por meio da documentação acostada pelo apelado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões (Id. 475206), rechaçando os argumentos da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Inicialmente, considerando o deferimento da assistência judiciária no juízo de origem, os benefícios se estendem a todos os atos do processo e em todas as instâncias, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50.

Por outro lado, no que diz respeito à alegação da autora quanto à alegação de assinatura divergente no contrato, consigno que foi ventilada apenas em sede de apelação, sem, contudo, tratar da matéria no juízo de origem, mesmo tendo tido oportunidade de se manifestar. Observou-se que o banco apresentou o contrato em sua contestação e a autora, devidamente intimada para se manifestar à contestação, nada alegou sobre a assinatura constante em tal documento.

Dessa forma, trata-se de uma inovação recursal da matéria de fato, que já teria ciência, e não de matéria de direito, não podendo ser analisada por este juízo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que o Código de Processo Civil permite que se alegue matéria fática em sede de apelação, em casos excepcionais, a saber:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

No entanto, como depreende-se do dispositivo supramencionado, apenas se provado o motivo de força maior é que pode haver a análise da matéria fática nova, o que não houve no caso em questão.

Na mesma direção, posiciona-se a jurisprudência pátria:

“Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Prestação de serviços. Inovação na matéria fática em sede recursal. Impossibilidade, à vista do artigo 1014, do CPC. Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - APL: 00188469620138260006 SP 0018846-96.2013.8.26.0006, Relator: Nestor Duarte, Data de Julgamento: 08/03/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - MATÉRIAS DE DIREITO E QUESTÕES FÁTICAS PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO COM O EXAME DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - PROVA DESNECESSÁRIA PARA A SOLUÇÃO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO QUE TRATA DE QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. - Como as questões deduzidas nos embargos à execução passam pela análise de matéria de direito e de matéria fática passível de verificação a partir dos documentos constantes dos autos, desnecessária se mostra a produção de prova pericial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa arguida pela embargada - Não se conhece do recurso que trata, exclusivamente, de matérias que não foram deduzidas em primeiro grau, em situação que não se enquadra na exceção prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10529160013569001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019)

Desse modo, não conheço da parte do recurso que trata da alegação de assinatura divergente.

Passo à análise dos demais pontos do recurso.

Em relação às demais matérias impugnadas, conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Sabe-se que a relação bancária é uma relação de consumo, sendo, portanto, possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo
a quo
(Id. 4546329), com fulcro no art. 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, verifica-se que o réu logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, apresentando provas de suas alegações e comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria da autora, sendo assim, impõe-se à autora suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Explico.

Com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade do contrato impugnado. Nesse contexto, o banco trouxe aos autos o contrato, devidamente assinado, e comprovante de transferência para a conta da autora.

Importa salientar que a conta da autora é pertencente a outro banco, o que justifica não haver a apresentação de comprovante de depósito, e tão somente o recibo de transferência do banco ora apelado para o outro banco do qual pertencer a conta em referência.

Por outro lado, anoto que a autora não trouxe aos autos provas de que não haveria recebido ou usufruído do valor do empréstimo, ainda que se acatasse que não teria contratado, limitando-se a alegar que “não teria dado causa ao recebimento de qualquer valor, restando qualquer depósito em favor do mesmo como mera amostra grátis”, o que não pode ser aceito pelo Judiciário, sob pena de aceitar um comportamento contraditório e desleal, ferindo à boa-fé contratual e que importaria em enriquecimento sem causa.

Com efeito, registro que o Código Civil dá destaque ao princípio da boa-fé contratual, disciplinando o seguinte:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Nessa toada, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se a teoria do
venire contra factum proprium
, segundo a qual um comportamento é realizado de determinado modo, gerando expectativas em outra pessoa de que tal comportamento permanecerá inalterado, todavia, é modificado por outro comportamento contrário, quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual, o que não é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, não poderia a autora se beneficiar dos valores depositados em sua conta a título de empréstimo e depois pedir o cancelamento do contrato e, ainda, danos morais por isso, mesmo porque restou comprovada a regularidade da contratação.

No que concerne à validade do contrato, também não assiste razão à apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.862.330/CE e 1.862.324/CE, que tramitaram como representativo de controvérsia, entendeu que a validade do contrato não depende de instrumento público ou de outorga de procuração pública a terceiro nos casos de analfabeto, sob o argumento de que a lei não exige que assim seja. Se para o caso de analfabetos essas exigências não são essenciais para a validade do contrato, muito menos nos casos em que a pessoa é alfabetizada e assinou o contrato. Assim como não é necessário que este seja registrado em cartório, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - REMESSA AO DIÁRIO OFICIAL PELO ESCRIVÃO - VALIDADE - CONTRATO BANCÁRIO - ORIGINAL ARQUIVADO NO COFRE DA SECRETARIA - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - PROVA IMPOSSÍVEL - EXECUTADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - DESNECESSIDADE - CONTRATO DE ADESÃO - NÃO DEMONSTRADA NULIDADE - JUROS ACIMA DE 12% AO ANO - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - NÃO HÁ ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO - NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. Não caso concreto, aplica-se ao julgamento as regras do Código de Defesa do Consumidor. Havendo nos autos certidão do escrivão judicial informando que o edital de citação foi enviado para publicação no DJE e prova da sua publicação em jornais locais de grande circulação, desnecessária juntada aos autos de publicação no Diário Oficial. Verificado que o contrato original foi guardado no cofre da Secretaria do juízo, não há que se falar em falta de original. Constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas (art. 585 CPC/1973- art. 784 do CPC/2015). Estando o executado em local incerto e não sabido, não se faz possível exigir do credor a produção de prova pericial, porquanto prova impossível (diabólica). Aplica-se, no caso, a regra processual constante do art. 373, inc. II, do CPC/2015.
Não há qualquer imposição na legislação no sentido de que para sua validade os contratos bancários têm que ter reconhecimento de firma dos contratantes, constituindo mera liberalidade das partes.
Cuidando-se de contrato de adesão, não há que falar em sua nulidade, em especial quando não há provas a esse respeito. Nos termos do que dispõe o enunciado sumular de nº 382, do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos contratos entabulados por Instituições Financeiras, após 31/03/2000, é possível a incidência de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente contratados. Cabe ao credor apresentar planilha pormenorizada do valor cobrado a título de mora, para fins de execução, para fins de adstrição pelo Juiz e do devedor.

(TJ-MG - AC: 10024134095330001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 30/10/2018)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO PARA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL.
CONTRATO COM APOSIÇÃO DE DIGITAL, ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS SUFICIENTE PARA REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE GARANTIR MEIOS MENOS BUROCRÁTICOS PARA QUE PESSOAS QUE NÃO SABEM LER POSSAM TER ACESSO AOS SERVIÇOS E BENS DE CONSUMO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-PR - RI: 00029820720188160140 PR 0002982-07.2018.8.16.0140 (Acórdão), Relator: Juiz Pedro Roderjan Rezende, Data de Julgamento: 19/11/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2020)

Ainda, não há que se falar também na necessidade de assinatura de duas testemunhas, porquanto essa exigência se faz para atestar a liquidez e certeza do título executivo extrajudicial em ações de execução ou se o empréstimo for contraído por pessoa analfabeta, na forma do art. 595, do Código Civil, não sendo nenhuma das duas hipóteses o caso dos autos.

Corroborando esse entendimento, cito julgados dos Tribunais Pátrios:

“Apelação Cível. Ação Ordinária de Cobrança. Internação hospitalar. Ausência de cobertura pelo plano de saúde. I - Prestação de serviços hospitalares. Existência de contrato firmado. Obrigação da paciente de arcar com os custos do tratamento de saúde. Art. 373, II, do CPC/2015. In casu, não observou a requerida/apelante a determinação do art. 373, II, do CPC (que repetiu a previsão do art. 333, II, do CPC/73), não se desincumbindo do ônus de produção de prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo dos direitos da parte autora/apelada, por não ter acostado aos autos a comprovação da quitação do débito e de sua abusividade. Ao contrário, a parte autora, ora apelada, acostou ao caderno processual a documentação apta para embasar seu direito, apresentando cópia do contrato firmado entre as partes, relação dos serviços prestados e a negativa do plano de saúde de cobrir as despesas e o tratamento prestado pelo nosocômio.
II - Necessidade de assinatura de duas testemunhas para validade do contrato firmado. Inexigência. Para instrução da inicial de ação de cobrança embasada em contrato firmado entre as partes não se exige a assinatura de duas testemunhas, por não se tratar de ação de execução extrajudicial, objetivando, apenas, o cumprimento das obrigações contratadas.
Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.”

(TJ-GO - AC: 401984620138090051 GOIANIA, Relator: DES. CARLOS ALBERTO FRANCA, Data de Julgamento: 03/05/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2026 de 12/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA SEMI-ANALFABETA. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL ANEXANDO PROCURAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL, POSTO QUE CONSTA ASSINATURA DA PRÓPRIA AUTORA, A QUAL CONFERE COM A DISPOSTA NA CÓPIA DO SEU RG. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A presente Ação Declaratória de Nulidade De Cláusulas Contratuais C/C Pedido de Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais foi julgada extinta sem resolução do mérito sob o fundamento de que a demandante não emendou a petição inicial, no sentido de juntar aos autos procuração pública, haja vista se tratar de pessoa analfabeta/seminalfabeta/analfabeta funcional.
2. A teor do que dispõe o artigo 595 do Código Civil, exige-se apenas que quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. 3. In casu, verifica-se do instrumento procuratório de fl. 19 que não há aposição da digital e nem assinatura de duas testemunhas, mas sim a assinatura da própria autora, a qual confere com a disposta na cópia do seu RG acostado à fl. 20, o que demonstra a validade da representação processual da provente.
4. Assim, apesar da autora alegar ser semi-analfabeta, reconheço que a apresentação do instrumento procuratório assinado pela própria demandante demonstra a sua induvidosa declaração de vontade e, consequentemente, a regularidade da procuração. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.”

(TJ-CE - APL: 00045296920168060063 CE 0004529-69.2016.8.06.0063, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 21/03/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2018)

Em relação ao dano moral, também entendo que não restou configurado, uma vez que apesar de apelante ter tido desconto no seu orçamento gerado pelo empréstimo discutido, restou comprovado que o banco transferiu o valor para a sua conta, portanto, infere-se que recebeu e usufruiu do valor. Portanto, não caracterizado o dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, mantendo incólume a sentença combatida.

É o meu voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021